Tribunal: STF
Processo: ARE 1450242
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Unica da Comarca de Conceição do Almeida que, nos autos da Ação de Ordinária ajuizada por JORGE SANTOS SOUZA, em face do MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA, julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados na petição inicial, consistente no reconhecimento do direito do autor ao adicional de tempo de serviço, com base no vencimento do cargo efetivo (auxiliar de serviços gerais), nos termos do art. 67, da Lei municipal nº 303/2001, inclusive, de forma retroativa da diferenças havidas, observada a prescrição incidente nas parcelas antecedentes ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação (15/09/2015), corrigidas pelo INPC, desde quando devidas, e juros de mora de 0,5% ao mês, a contar da citação.



    [...]



    No julgado, conforme já relatado, infere-se do comando sentencial pretérito que a Ação Ordinária foi julgada parcialmente procedente, sendo reconhecido o direito do Autor à percepção de adicional de tempo de serviço, na forma do art. 67, da Lei Municipal nº 303/2001, a contar da data de 15/09/2010, que corresponde ao quinquênio antecedente à propositura da ação (15/09/2015), corrigido pelo INPC, desde o momento em que passou a ser devida, e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir da citação."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente